Tribunal: TJDFT
Processo: 0756144-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PLATAFORMAS DIGITAIS, INSS E JUNTA COMERCIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de expedição de ofícios a plataformas digitais, ao INSS e à Junta Comercial, os quais objetivavam a localização de créditos, vínculos empregatícios ou participações societárias do devedor para a satisfação do débito.
2. O agravante pede o deferimento de medidas executivas e pugna pela aplicação do princípio da cooperação judicial com o fim de entregar a tutela jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em aferir se o indeferimento de tais diligências configura negativa de prestação jurisdicional ou se as medidas são incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais e a ausência de indícios mínimos de efetividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante pretende obter a satisfação do crédito no valor de R$ 6.197,70. Diversas medidas voltadas à localização de bens passíveis de penhora já foram adotadas, contudo, o débito permanece pendente de pagamento, razão pela qual o agravante pretende a realização de novas diligências pelo Juízo de origem.
5. Todavia, na ausência de indícios de ocultação de bens e sem comprovação da efetiva necessidade das diligências requeridas, especialmente considerando que já foram realizadas outras buscas judiciais, torna-se inadequado e desproporcional determinar o envio de ofícios a órgãos públicos ou a empresas privadas, como Uber, iFood e Rappi. Ademais tais diligências exigem demonstração de que os executados trabalhem com os referidos aplicativos, o que não restou demonstrado na situação posta. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1962571.
6. No tocante ao pedido de ofício à Junta Comercial, cabe à parte interessada buscar os bens da parte adversa, e o credor pode acessar registros empresariais do executado sem ordem judicial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício a esse órgão. Precedente: acórdão 1799093.
7. Por fim, a consulta ao banco de dados do INSS se faz pelo sistema PREVIJUD. Todavia, o uso dessa ferramenta deve se restringir a ações previdenciárias, conforme orientação vigente e entendimento do TJDFT, que considera seu uso em ações cíveis como inadequado. Precedentes: TJDFT, acórdãos 1992675 e 1959676.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962571, 0702409-62.2024.8.07.9000, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL,j. 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 1799093, 0740196-96.2023.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 06/12/2023; TJDFDT, Acórdão 1992675, 0704123-57.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23/04/2025; TJDFDT, Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025.